Tribunal: STF
Processo: ARE 661720
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Programa de desligamento voluntário. Autonomia da vontade e princípios da boa-fé e segurança jurídica. 3. Tema 152 da sistemática da repercussão geral. Renúncia genérica a direitos mediante adesão a plano de demissão voluntária. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.